Tribunal: TJES
Processo: 5017637-27.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017637-27.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ACIONE MENDONCA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE DEFESA NÃO CONTIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5017637-27.2023.8.08.0048

Recorrente: NEON PAGAMENTOS S.A.

Recorrido: ALCINE MENDONÇA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7517552).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NEON PAGAMENTOS S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que as contas contestadas foram estornadas, e a recorrente utilizou-se do cartão assumindo a obrigação de pagar;
b)
que além de arcar com os valores estornados deverá arcar com o inadimplemento da cliente;
c)
que não deve haver declaração de inexistência de débito sobre a fatura de agosto.

Compulsando com detença os autos verifico que as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Cabe destacar que a contestação é regida pelo princípio da eventualidade, ou seja, cabe ao réu, no momento de sua defesa, impugnar todos os fatos que entender necessário.

Assim, não pode o réu apenas em sede recursal alterar sua tese de defesa, sob pena de supressão de preclusão consumativa.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência interna do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002258-47.2021.8.08.0038 APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação cível nº 5002258-47.2021.8.08.0038. Des. relator Julio Cesar Costa de Oliveira. órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 01/Dez/2022).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Condeno a parte em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)